Tribunal: TJDFT
Processo: 0726800-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726800-23.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ANTONIO JOSE DE ALMEIDA CARNEIRO, GASTER PARTICIPACOES S/A., ROBERTO ALEXANDRE DE ALENCAR ARARIPE QUILELLI CORREA RECORRIDO: GITIA ALBUQUERQUE DA CRUZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS DAS EXECUTADAS. DÉBITO DECORRENTE DE RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 28, § 5o, DO CDC. TEORIA MENOR. PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. PRESENÇA. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DAS DEVEDORAS. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA OS SÓCIOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A recuperação judicial de um ente não obsta o seguimento da execução ou do cumprimento de sentença contra coobrigados, tal como ocorre com relação aos sócios, responsáveis pela dívida em razão de possível deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, consoante entendimento perfilhado pelo art. 6o da Lei n. 11.101/06 e pelo verbete da súmula n. 581 do c. STJ. Precedentes. 2. O Juízo onde se processa determinada execução ou cumprimento de sentença é o competente para deliberar acerca de eventual bloqueio de bens de terceiros excluídos da recuperação judicial (verbete da súmula n. 480 do c. STJ). 3. Do teor da Instrução n. 8 de 12/11/20 da Corregedoria do TJDFT, admite-se o processamento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado no bojo dos autos da execução ou do cumprimento de sentença, em autos apartados e na petição inicial. 4. O fato de a credora ter feito o pedido de desconsideração da personalidade jurídica anteriormente não induz à preclusão na instauração do incidente, porquanto o pleito de desconsideração pode ser reiterado em um mesmo procedimento, mormente se houver novos elementos. 5. A relação jurídica de direito material existente entre as partes se submete ao regramento do Código de Defesa do Consumidor, haja vista o crédito estampado na sentença, que se busca o cumprimento, decorrer de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel adquirido por pessoa física como destinatária final e fornecido por pessoa jurídica que desenvolve a atividade de construção e comercialização do bem. O próprio título judicial reconheceu a natureza consumerista da relação discutida na lide. 6. A teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica emerge como um dos fundamentos doutrinários destinados ao estabelecimento das condições exigidas para o alcance patrimonial dos sócios de uma sociedade empresária, com aplicação restrita a situações excepcionais que demandam proteção a bens jurídicos de significativo relevo social e notório interesse público, tais como aqueles albergados pelo Direito Ambiental e pelo Direito do Consumidor. 7. Segundo entendimento adotado no âmbito do c. STJ, a referida teoria menor pode ser aplicada se comprovada a insolvência da pessoa jurídica no adimplemento de suas obrigações, somada à má administração da empresa, nos termos do art. 28, caput, do CDC, ou, ainda, nos casos em que evidenciada a utilização da personalidade jurídica como óbice ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor, consoante art. 28, § 5o, do CDC (REsp n. 1735004/SP, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 26/06/2018, Publicado no DJE: 28/06/2018). 8. Tratando-se de relação de consumo, não encontrados bens penhoráveis suficientes ao integral pagamento da dívida e reconhecido indícios de obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor, deve-se ser para autorizado a instauração e processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 9. Recurso conhecido e provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 4o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei 4.657/1942), 7o, 10, 134, §§ 1o, 2o e 3o, 135, 136, 314, 492, 507 e 932, inciso III, todos do Código de Processo Civil, 50 do Código Civil, bem como artigos 6o, inciso II, §§1o e 2o, 6o-C, 49 e 52, estes da Lei 11.101/2005, sustentando: a ocorrência de julgamento extra petita e cerceamento de defesa, a não observância do rito referente ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica e, o desrespeito aos princípios do devido processo legal e da vedação da decisão surpresa e ao instituto da preclusão. Suscitam ainda a competência do juízo da recuperação judicial para apreciar a questão, pois todas as execuções contra a sociedade empresária estariam no período denominado de stay period ̧ de modo que a manutenção do julgado desrespeita o princípio da igualdade entre os credores. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido em relação à tese “b” do relatório. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009